Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703247-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0704542-24.2023.8.07.0008, ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S.A., conheceu e rejeitou a exceção de pré-executividade. A r. decisão agravada (ID. 224394110) rejeitou a preliminar de incompetência territorial do juízo, destacando que a mudança de endereço do executado no curso do processo não afeta a competência previamente estabelecida no momento do ajuizamento da ação, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). Além disso, afastou a nulidade da citação ficta, tendo em vista o comparecimento espontâneo do devedor, que inclusive opôs embargos à execução. No mérito, a decisão afastou a nulidade da Cédula de Crédito Bancário ao fundamento da ausência da assinatura de testemunhas ou do registro em cartório, a partir dos preceitos legais especiais da Lei no 10.931/2004 e o CPC. Reconhecera, ademais, que a assinatura do executado foi validamente realizada por biometria facial e demais mecanismos de segurança eletrônicos. Por fim, ressaltou que o executado, apesar de contestar a autenticidade do título, se beneficiou do mútuo para aquisição do veículo, configurando comportamento contraditório e contrário à boa-fé. Em suas razões recursais (ID. 68364044), o recorrente alega que se mudou para Irecê, na Bahia. Assevera que a competência territorial nas relações de consumo é absoluta. Em relação aos requisitos formais do título executivo, argumenta que o artigo 784, III, do CPC deve prevalecer sobre a previsão da Lei n. 10.931/2004. Assim, conclui que a cédula de crédito bancário que não contenha a assinatura de duas testemunhas é inexequível, por falta de credibilidade e autenticidade do documento. Aduz que o Magistrado de primeiro grau, ao concluir pela validade do título, e ponderar sobre a má-fé das alegações empreendidas pelo devedor, ora agravante, excedeu os limites objetivos da exceção de pré-executividade. Entende que as ponderações contidas na decisão já anteciparam a resolução do mérito, muito embora a exceção de pré-executividade tenha sido apresentada como mecanismo de impugnação formal do título executivo. Em relação à biometria facial, afirma que ocorrera apenas durante a confirmação da fase da proposta de financiamento, realizada na concessionária, e não durante a assinatura do contrato propriamente dito. Defende que a assinatura do contrato de financiamento é ato jurídico distinto e posterior à apresentação da proposta, e exige manifestação expressa e inequívoca do consumidor, sem a qual não seria possível confirmar que há acordo de vontade entre as partes. Em seguida, postula que seja reconhecida a relação de consumo e invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6o do CDC. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, no sentido de: a) reconhecer a nulidade do contrato firmado em razão da inexistência de sua assinatura e de duas testemunhas, com a subsequente extinção do processo de execução e b) reconhecer e acolher a preliminar de incompetência territorial. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas também não consta a emissão de guia referente ao agravo de instrumento. Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025 às 12:43:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora